Tribunal: TJES
Processo: 5002120-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: Z. T. FAZOLI SUPEMERCADO - ME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (
ID 599815
),
sendo todos os documentos devidamente assinados
por representante da
recorrida.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002120-35.2019.8.08.0011

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

Z. T. FAZOLI SUPEMERCADO - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 599838).
2
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais e julgou improcedente o pleito contraposto, nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro INEXISTENTE o débito referente ao TOI 3309571, no valor de R$4.253,19 (quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), ou outro valor referente ao mesmo. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.
”.
4.
Irresignada, a Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado, buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
5.
Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
6.

Compulsando os autos, tenho que a r. sentença vergastada não merece retoque. Em que pese as alegações recursais, em especial de inexistência de falha na prestação do serviço, estamos diante de relação de consumo, de modo que caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito autoral invocado (art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC), todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos provas que atestassem, de forma inequívoca, a regularidade das medições do consumo de energia e a aferição do padrão na unidade consumidora.

7.
Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral e, portanto, não garante que seu teor retrate a realidade, de modo que não tornam legítimas a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança do débito apurado.
8.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e julgou improcedente o pedido contraposto que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor do débito declarado inexistente.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.